Tribunal: STF
Processo: Rcl 40653
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CELG Distribuição S.A. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo AIRR-0011540-19.2014.5.18.0005. 
    Na petição inicial, a parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em razão de a autoridade reclamada negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso a sistemática da repercussão geral (tema 181). 
    Sustenta a existência de repercussão geral no caso, uma vez que o tema em debate refere-se ao reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e dos vinculados à administração pública indireta. 
     Aduz o reconhecimento da repercussão geral dessa matéria nos autos do RE-RG 635.546 (tema 383). Nesses termos, assevera que “é evidente a existência de repercussão geral, vez que o tema em debate trata-se do reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e os vinculados a administração pública indireta, fato este que envolve todas as concessionárias de energia elétrica do país, bem como as empresas terceirizadas e trabalhadores do ramo, pelo que ultrapassa os limites do caso concreto.” (eDOC 1, p. 5) 
    Pugna, enfim, pela atribuição de efeito suspensivo “para impedir a devolução dos autos até o julgamento definitivo desta reclamação” e, no mérito, “a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0011540-19.2014.5.18.0005, com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D em virtude da licitude da terceirização” (eDOC 1, p. 10). 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 10)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)
    Citado, o beneficiário Edson Moreira Lopes apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação. (eDOC 20)
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    No ponto, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do CPC/2015, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte no tema 181 da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (eDOC 6, p. 1) (Grifei)
    Percebe-se que o acórdão contra o qual a reclamante interpusera o recurso extraordinário deixara de conhecer de recurso por falta de pressuposto de admissibilidade. Para mais completo esclarecimento, transcrevo a ementa deste acórdão:
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA. CELG DISTRIBUIÇÃO S/A. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. 1. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PRESENÇA DE MANDATO TÁCITO. OJ 286, II, DA SBDI-1. Evidenciada a regularidade da representação processual, impõe-se o exame dos demais pressupostos recursais, nos termos do item II da Orientação Jurisprudencial 286 da SBDI-1 do TST. 2. (…). 3. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ISONOMIA SALARIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO OBSERVADO. De acordo com o § 1º-A do artigo 896 da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, sob pena de não conhecimento do recurso de revista, é ônus da parte: ‘I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista’. No caso dos autos, a parte não indicou, no seu recurso de revista, os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia, de forma que os pressupostos recursais contidos no referido dispositivo não foram satisfeitos. Nesse contexto, o processamento do recurso de revista encontra óbice no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento não provido. (…). Agravo de instrumento não conhecido”. (eDOC 1, pp. 1-2) (Grifei) 
    Dessa forma, como o TST não adentrou o mérito da reclamação trabalhista, não poderia ter emitido juízo quanto à compatibilidade da decisão das instâncias inferiores à tese fixada por esta Corte no julgamento dos paradigmas de controle invocados pelo reclamante (ADPF 324 e RE-RG 635.546). Ou seja, o ato reclamado não desrespeitou a autoridade de tais decisões.
    Por outro lado, a autoridade reclamada também não usurpou a competência deste Supremo Tribunal para apreciar o agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que, como visto, o juízo de admissibilidade havia negado seguimento ao RE segundo o art. 1.030, I, a, do CPC, por falta de repercussão geral da controvérsia alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal (tema 181 do Plenário Virtual).
    Desse forma, não vislumbro a afronta a decisão proferida por esta Corte ou a usurpação de sua competência, a ensejar o cabimento da reclamação.
    Nesse sentido, confiram-se os seguinte precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. A reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil de 2015 destina-se a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário repetitivo. 2. Neste caso concreto, o reclamante, parte em causa trabalhista em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, requer a reforma da decisão que determinou o sobrestamento dos autos com base em precedente estabelecido por esta CORTE (RE 635.546-RG, Tema 383), ao argumento de ser aplicável outro leading case, no qual se concluiu pela inexistência de repercussão geral da matéria (598.365-RG, Tema 181). 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 30.967 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Requisito de admissibilidade de recurso da competência do TST. RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 de repercussão geral. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão de determinada matéria, conforme a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24.117 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2017)
    Ante o exposto, casso a decisão liminar anteriormente proferida (DOC 10) e nego seguimento à reclamação (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Comunique-se ao tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente